Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704298-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JANE BARBOSA CARDOSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (PJe no 0731241-15.2019.8.07.0001), ajuizada por JANE BARBOSA CARDOSI em desfavor do agravante, cujo teor da fundamentação, em face das diversas questões apreciadas, passo a transcrever in totum (ID 14507270 pág. 230-236): (...) É o relatório. D E C I D O. Neste Passo verifico a necessidade de sanear o feito. Da impugnação à gratuidade da Justiça. Impugna a parte requerida a concessão de gratuidade da Justiça. Todavia, transparece a generalidade da peça defensiva, na medida em que sequer houve o pleito nesse sentido, sendo certo que a parte recolheu as custas iniciais. Da impugnação ao valor da causa. A parte requerente cumula pedidos condenatórios, sendo de indenização por danos materiais, no valor de R$ 47.453,35 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), e indenização por danos morais alegadamente sofridos, no valor de R$ 10 mil (dez mil reais). O valor da causa espelha a soma dos referidos valores, qual seja, R$ 57.453,35 (cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos). O valor, portanto, segue estritamente a disciplina legal (art. 292, I e VI, do CPC). Desta feita, a divergência da parte para com a atualização dos valores do PASEP é questão afeta ao mérito, não influindo no valor da causa, que corresponde ao pleito inicial, pelo que REJEITO a impugnação aviada. Das preliminares de ilegitimidade passiva “ad causam” e ausência de interesse de agir. Alega o requerido que seria mero executor dos comandos exarados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, apontando este como gestor do fundo. Ademais, defende “que não cabe ao Banco réu realizar a atualização em conformidade a pretensão do Autor, tendo em vista que obedece a parâmetros ditados pela UNIÃO FEDERAL” (ID 51048922, p. 7), o que daria ensejo a ausência de interesse-adequação e utilidade. No ponto, é de se voltar as pretensões deduzidas em Juízo, isto é, se a causa de pedir está calcada apenas na eventual (in)observância de atualização pelo Banco do Brasil, nos moldes em que deliberado pelo Conselho Diretor do Fundo, ter-se-á a pertinência subjetiva da parte requerida. Lado outro, nos casos em que a parte objetiva a aplicação de índices outros de correção, que não àqueles deliberados pelo Conselho Diretor do Fundo, afigura-se o Banco do Brasil como parte ilegítima para responder ao pleito, já que atua na condição de mero executora do programa, sendo, desse modo, eventual irregularidade, a ato do órgão deliberativo, vinculado à União Federal. Nesse sentido, colhe-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: (...) APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. 1. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer decisão que tenha deferido a gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, razão pela qual entendo não haver interesse recursal no tocante a este ponto, de modo que a irresignação deduzida em apelação neste sentido não merece ser conhecida. 2. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prescrição da pretensão para reaver diferenças de montantes havidos em conta do PASEP deve observar o prazo quinquenal, no entanto, o termo de contagem deve ter como marco inicial a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos. 5. Conquanto apresente extenso arrazoado, o banco ora apelante não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP. 6. Em se tratando de controvérsia relacionada a aplicação e rendimento de valores ao longo de mais de três décadas, seria indispensável a realização de prova técnica pericial, sob o crivo do contraditório, a fim de aferir a regularidade do saldo encontrado na conta, o que, tampouco, chegou a ser objeto de requerimento pelo banco apelante. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1192005, 07298237620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, vê-se que a parte não questiona os índices aplicados, tampouco os atos deliberativos do Conselho Diretor do Fundo, mas apenas se houve a efetiva atualização nos moldes por ele definidos, revelando-se, como presente a pertinência subjetiva para a demanda do Banco/Requerido, na medida em que se trata de ato ocorrido na condição de executora, portanto, dentro de suas atribuições legais – Lei Complementar 26/1975 (art. 4o, §6o) e o Decreto Regulamentador (art. 12, I, II e III, do Decreto no 9.978/2019) –. Por fim, o fato de o requerido não ser o responsável pela fixação dos parâmetros de atualização não retira a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional vindicada, até mesmo porque é exatamente a discussão sobre a efetiva atualização que embasa o pleito inicial. REJEITO, desse modo, as preliminares de ilegitimidade passiva “ad causam” e ausência de interesse de agir suscitadas. Da (in)competência do Juízo e do chamamento ao processo. Formula a parte requerida chamamento ao processo da União Federal, com base no artigo 130, inciso III, do CPC, argumentando que "caso Vossa Excelência entenda pela responsabilidade do Requerido para indenizar a Autora pelos danos alegados, será demonstrado que o Requerido não deve ser responsável, pois não praticou qualquer ilícito conforme alegado" (ID 51048922, p. 14). Todavia, nesse ponto, não vislumbro presente quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 130 do Código de Processo Civil para se admitir o chamamento ao processo (I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum). Como se vê-se da fundamentação apresentada, a parte requerida, em verdade, afirma que não seria responsável, senão à União Federal, o que já foi refutado na preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, não traz a parte qualquer fundamento que indique a solidariedade pelo débito a se enquadrar na hipótese legal aventada. Nesse diapasão, como acima tratado, em relação a pertinência subjetiva do Banco do Brasil como responsável pelas contas vinculadas ao PASEP, não é o caso de substituição do polo passivo pela União Federal ou mesmo de litisconsórcio necessário, não incidindo quaisquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição da República, de modo que se mostra presente a competência Deste Juízo, ao teor da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. Diante de tanto, INDEFIRO o chamamento ao processo, ao passo que REJEITO a exceção de incompetência. Da prejudicial de prescrição. Suscita a parte requerida a ocorrência de prescrição, com a aplicação do prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32), em razão do julgamento de recurso repetitivo do STJ (Tema 545), reputando que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Todavia, a referida prescrição não encontra aplicação no caso vertente, na medida em que não se postula eventuais valores não creditados, mas sim a sua atualização monetária e alegados saques indevidos. Nesse sentido, colhe-se precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) Não se divisa a incidência da prescrição no que toca ao questionamento da atualização dos valores depositados na conta PASEP, até mesmo porque, a ciência da parte sobre os alegados desfalques somente ocorreu quando do resgate, na data de 3/11/2016 (conf. extrato de ID 47160080, p. 6). De certo, sendo este o termo inicial do prazo de prescrição (teoria da “actio nata”), tem-se que não houve entre a data da ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação (distribuição data de 14/10/2019) transcurso do prazo “prescribendi”, que no caso é de dez anos (art. 205 do CC). Da disciplina probatória. Superadas essas questões, tenho por necessária a inauguração da fase instrutória, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho como ponto controvertido se houve (ou não) a correta atualização dos montantes vertidos para conta PASEP do requerente. O seu esclarecimento exige a apuração por meio de perícia contábil. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, consoante o critério primário de distribuição estática do ônus da prova, incumbiria à parte autora a prova atinente a ausência de atualização dos depósitos da conta PASEP e a indicada irregularidade nos saques (art. 373, I, do CPC). Contudo, e a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica deriva da instituição, pela Lei Complementar no 8/1970, do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, vejo-me impelido a reconhecer que a ignorância da parte autora quanto a critérios técnicos/jurídicos que envolvem as regras atinentes às contas individualizada, o que representa para si “excessiva dificuldade” de produzir prova capaz de contrastar os reais critérios de atualização. Para além disso, se mostra impossível a prova de que não foi o favorecido nos saques havidos. Paralelamente, tenho que a requerida disponha de atributos que lhe garantam “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário” à pretensão autoral. Volvendo olhos sobre o Estatuto Processual Civil, vislumbro que a excessiva dificuldade para a produção de certa prova por uma das partes ou a maior facilidade, da outra parte, na obtenção da prova contrária à pretensão da primeira são critérios que autorizam o Juízo a reconfigurar os critérios primários de distribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC). Nesse contexto, tenho por adequado INVERETER O ÔNUS DA PROVA PARA ATRIBUIR À REQUERIDA A PROVA DE QUE OS MONTANTES POR SI PAGOS FORAM CORRETAMENTE ATUALIZADOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição do fato enunciado como ponto controvertido surge como imprescindível para a solução da lide. Com efeito, caso se constate a ausência de atualização monetária, será, em princípio, caso de procedência dos pedidos iniciais. De outro lado, constatada que a atualização do saldo da conta foi realizada conforme o regramento próprio, será, em princípio, caso de improcedência. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, como acima afirmado, a instrução demanda a produção de prova pericial contábil. Para produção de prova pericial, nomeio o perito Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer o ponto controvertido. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes, atento aos pontos controvertidos acima estabelecidos; tecer eventuais considerações que entender pertinentes, considerando o objeto da prova; bem como responder aos seguintes quesitos judiciais: 1 – A partir das microfilmagens e dos extratos da parte requerente, os depósitos havidos na conta individual do PASEP da parte requerente foram atualizado segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP – (i) a partir de julho de 1987, a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o índice que fosse o maior; (ii) a partir de outubro de 1987, a Resolução BACEN no 1.396, de 22/09/87, a qual determinou a atualização do saldo do PIS-PASEP somente pela OTN; (iii) a partir de janeiro de 1989, a Lei no 7.738/89 (art. 10), alterada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e complementada pela Circular BACEN no 1.517/89, determinaram a utilização do IPC (indice de Preços ao Consumidor); (iv) a partir de julho/89, com o advento da Lei no 7.959/89 (art. 79), ficou estabelecido o reajuste do saldo pela variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional); (v) a partir de fevereiro de 1991, a Lei no 8.177/91, no seu art. 38, determinou o reajuste pela TR (Taxa Referencial); (vi) a partir de dezembro de 1994, até os dias de hoje, passou-se a utilizar a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução, conforme prevê a Lei no 9.365/96 –? 2 – Caso negativo, qual é o saldo encontrado, atualizado monetariamente até a data de confecção do laudo? 3 – Fica, ainda, o digno perito livre para tecer todas as considerações que entender pertinentes, abordadas ou não pelos quesitos judiciais ou pela quesitação das partes, que julgue pertinentes com o ponto controvertido. AGUARDE-SE, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, já abrangendo o prazo o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC, bem como para eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito; indicação de assistentes técnicos; e/ou apresentação de quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, INTIME-SE a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Findo o prazo comum, e preclusa esta Decisão, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC), após, intime-o para início dos trabalhos. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de prejudicial de mérito, sustentando a prescrição quinquenal nos termos do RE no 1.205.277/PB. Argui, também, a falta de interesse de agir, aduzindo a ausência de demonstração do direito vindicado. Ainda, em sede preliminar, sustenta a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, a necessidade de chamamento ao processo da UNIÃO FEDERAL e, em consequência, o reconhecimento da competência da Justiça Federal. Quanto à prova, sustenta a impossibilidade da inversão de seu ônus. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo constante nos IDs 14507266 e 14507267. É o relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido quanto à pretensão de reforma da decisão em relação às questões da ilegitimidade passiva e do interesse de agir da autora, porquanto não estão inseridas no rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A aferição de legitimidade ad causam e as demais questões preliminares relativas aos pressupostos processuais, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Essas matérias, embora decididas, poderão ser suscitada em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. O artigo 1015, do Código de Processo Civil, estabelece um rol taxativo de situações passíveis de agravo de instrumento, o qual deve ser interpretado restritivamente. A decisão que determina a exclusão da parte do polo passivo da demanda não se amolda ao disposto no inciso VII, do artigo 1015, do Código de Processo Civil, que trata da exclusão de litisconsorte. (Acórdão 999498, 20160020471539AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 511/532) Nesse contexto, em relação as essas questões, o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Em relação à competência da Justiça Federal, não obstante tratar-se de matéria não elencada no rol do art. 1.015 da Lei Processual Civil, eventual prosseguimento do processo em juízo incompetente, sem a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, submete o processo a tramitação desnecessária que compromete a celeridade processual. Ademais, a jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, que se processou na forma do art. 1.036 do CPC, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Quanto à prejudicial de mérito de prescrição e ao chamamento da União, são matérias expressamente previstas nos incisos II (mérito do processo) e IX (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros) do art. 1.015 do CPC/2015. Assim, presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento somente em relação a prescrição, ao chamamento da União, à alegada competência da Justiça Federal e à distribuição do ônus da prova. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso que tange à prescrição, não obstante já haver me manifestado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, por considerar que a pretensão originária refere-se a aplicação de índice de correção monetária sobre os recursos do PASEP, revejo o entendimento para, acompanhando a orientação jurisprudencial do STJ, reconhecer se tratar de ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pertencentes à parte autora que estavam depositados no Banco do Brasil. Diante desse contexto, importa reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Esta tem sido a orientação jurisprudencial do STJ em casos similares, consoante se extrai do seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) Sobre o chamamento à lide da União, em suas razões recursais, o agravante indica como fundamento de sua pretensão, a hipótese do inciso III do art. 130 da Lei Processual Civil, a qual estabelece a possibilidade dessa modalidade de intervenção de terceiros quando se tratar de “demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida em comum.” Todavia, não logrou o recorrente apontar objetivamente a existência de solidariedade ou de qualquer outro liame jurídico que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisconsorte passivo ou de terceiro. Sobre o tema, vale a transcrição de aresto desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1228893, 07313485920198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta o recorrente a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal, contudo tal pretensão está está condicionada ao acolhimento do chamamento ao processo proposta pelo réu ou de ingresso na lide da UNIÃO FEDERAL como litisconsorte passivo, circunstâncias não verificadas no caso em apreço, mormente porque, consoante bem demonstrado pelo magistrado, o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa. Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, não há como subsistir a pretensão antecipatória almejada. No que se refere à inversão do ônus da prova procedido pelo magistrado na decisão saneadora ora agravada, deve se ressaltar que o ordenamento jurídico estabelece pressupostos para o seu deferimento. Nesse sentido, confira-se as disposições de regência do Código de Processo Civil, verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. No presente caso, conforme muito bem consignado pelo juízo a quo, é patente a dificuldade excessiva para que a parte autora produza prova quanto aos índices de correção monetária incidentes sobre o saldo da conta no PASEP e se mostra inviável a prova que não foi beneficiada pelos saques ditos indevidos. Por outro lado, a referida prova pode ser facilmente produzida pela instituição financeira requerida. Diante desse contexto, a redistribuição do ônus probatório, nos termos deferido pelo magistrado se mostra em consonância com o ordenamento jurídico. Constata-se assim que as razões jurídicas expendidas pelo agravante não se mostram suficientemente robustas a autorizar a pretensão liminar. Ante o exposto, CONHEÇO APENAS EM PARTE do presente recurso e INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora